Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Liquidação de sentença coletiva. Expurgos inflacionários. Plano Collor. Servidor público. Homologação de cálculos da Contadoria. Agravo de instrumento pendente. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a decisão que homologou os cálculos da Contadoria, declarando líquida a condenação, à míngua de valor passível de ser incorporado pelos servidores, bem assim ordenando o arquivamento dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação dos cálculos da Contadoria que aplicaram a compensação dos reajustes garantidos no título executivo com aqueles posteriormente concedidos aos servidores públicos distritais, na pendência de julgamento de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a compensação de valores.
III. Razões de decidir
3. No caso, o exequente interpôs agravo de instrumento e recurso especial, ambos sem pedido de efeito suspensivo, contra a decisão e o acórdão que autorizaram a compensação dos valores devidos com reajustes posteriormente concedidos.
3.1. Nesse contexto, considerando o disposto no art. 995 do CPC, de que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”, não havia óbice para a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial. Ademais, não há falar em prejudicialidade (art. 313, inc. V, alínea “a”, CPC) entre a tramitação do agravo e a liquidação individual de sentença, a ensejar a nulidade da decisão.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704536-55.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 12/07/2023, DJe: 01/08/2023; APC 0700437-08.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 09/04/2024, DJe 16/04/2024.